Tribunal: TJDFT
Processo: 0723085-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723085-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIRA ZANANDREA DUARTE DE SOUZA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KIRA ZANANDREA DUARTE DE SOUZA tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória no 0713735-55.2021.8.07.0001 ajuizada por essa em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., dispensou a dilação probatória requerida e anotou a conclusão para sentença (ID 96750715). Na origem, a Agravante/Autora ajuizou ação cominatória postulando o custeamento pelo seu plano de saúde da medicação Ferinject, que seria o fármaco prescrito pelo médico para o controle da sua anemia ferropriva, desenvolvida após cirurgia bariátrica realizada há 13 (treze) anos. No presente recurso, a Agravante/Autora argumenta que o feito demandaria a necessária dilação probatória, com o fito de se demonstrar “que desenvolveu alergia após se submeter a aplicação do medicamento Noripurum” (ID 27406657 - Pág. 4), até então aprovado pelo plano de saúde, de sorte que lhe haveria sido prescrita a nova medicação Ferinject, cuja cobertura lhe haveria sido negada. Dessa forma, requer “o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a dilação do prazo para apresentação das devidas e necessárias provas para o bom andamento do feito”. (ID 27406657 - Pág. 5) Não há pedido liminar. Preparo recolhido (ID 27407311 - Pág. 1). É o relatório. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento sem efeito suspensivo. Intime-se a parte Agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Brasília, 19 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator